Tribunal: TJMT
Processo: 0001453-18.2017.8.11.0110
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001453-18.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI E 2º VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRODEIC. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO ONEROSA
E SEM
OBSERV
AR A
O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ILEGALIDADE.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e recurso de apelação interpostos contra sentença que anulou lançamento tributário oriundo de suspensão de benefício fiscal
do PRODEIC
concedido
ao contribuinte
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i)
saber se a ausência d
e cópia integral do
processo administrativo do PRODEIC compromete a validade da ação anulatória;

(
ii
)
verificar se é válida a suspensão de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa, sem prévia notificação pessoal e sem observância do contraditório;

(
iii
)
definir a correção na fixação dos honorários sucumbenciais à luz dos parâmetros do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados com a inicial foram suficientes para compreensão da controvérsia, não havendo que se falar em indeferimento por ausência de documento essencial.

4. O benefício fiscal concedido sob condição onerosa e por prazo determinado não pode ser livremente revogado ou suspenso, conforme art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF.

5. A suspensão do benefício por edital, sem notificação pessoal e sem fundamentação específica, violou o devido processo legal e o princípio do contraditório.

6. O lançamento fiscal decorrente da suspensão indevida é
ilegal
, devendo ser anulado.

7. A fixação dos honorários deve observar o escalonamento legal do
art. 85, §§ 3º e 5º do CPC
, em razão do valor do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária, para adequar os honorários advocatícios aos parâmetros do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A
suspensão de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa, sem prévia notificação pessoal e sem observância do contraditório
é
nulo.
2. O art. 178 do CTN e a Súmula 544 do STF vedam a
supressão
unilateral de benefícios fiscais concedidos com encargos e prazo certo.

3. A fixação dos honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento legal previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 178; CPC,
arts
. 320, 321, 396 e 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 544; TJMT, N.U 1005097-83.2020.8.11.0000; TJMT, N.U 0054416-55.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação
, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara única de Campinápolis
/MT, nos autos da
Ação anulatória de lançamento fiscal nº 0001453-18.2017.8.11.0110
, ajuizada por
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS
,
que

julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de
:
01)

reconhecer

que
o benefício fiscal

concedido,

sob

condição

onerosa,

não

podem

ser

livremente

suprimidas;

02)

declarar nulos os
créditos tributários lançados por meio do aviso de cobrança nº 329660/334/73/2012
,
cobrados em descordo com o benefício fiscal do recorrido;
03)

conden
ar
a Fazenda Pública ao pagamento do honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido
.

Aduz que
,

a autora/apelada não trouxe aos autos documento indispensável à propositura da ação - o Processo Administrativo perante o PRODEIC -, o que acarretaria a extinção
processual sem resolução do mérito, nos termos do art. 320 e parágrafo único do art. 321, ambos do CPC.

Sustenta que,
não há qualquer ilegalidade e/ou irregularidade n
o lançamento fiscal consubstanciado no Aviso de Cobrança nº 329660/334/73/2012, amparado no art. 39-B da Lei Estadual nº 7.098/1998 e art. 467-A do RICMS vigente à época.

Argument
a
que
,
a fruição indevida de benefício fiscal correspondente a crédito presumido de ICMS pelo Programa PRODEIC
de
junho a agosto de 2011 gerou o correto lançamento, pois o credenciamento da apelada estava suspenso

n
esse
período
.

Assevera que
, os
artigos 30 da Lei nº 7.958/2003 e 30, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 1.432/2003

preveem a
possibilidade de
suspensão ou cassação dos benefícios concedidos quando os favorecidos deixarem de atender o disposto na lei e nos regulamentos dos respectivos programas, ou quando deixarem de cumprir suas obrigações tributárias.

Assegura que,
que a apelada foi devidamente notificada da decisão de descredenciamento por meio da Notificação nº 76315/55/101/2011
por meio de
r edital de notificação publicado no Diário Oficial do Estado nº 25531 de 01/04/2011.

Argui que,
inexiste caráter
confiscatório da multa, argumentou que a vedação constitucional do não confisco refere-se apenas ao tributo, conceito diverso da multa, que seria a sanção pelo cometimento de um ato ilícito.

Pontua que,
a penalidade aplicada à autora
se deu com base na
nova legislação mais benéfica ao contribuinte, prevalecendo no caso as disposições do artigo 47-E, inciso III, alínea
"a" da Lei nº 7.098/98, que prevê multa de 60% sobre a base de cálculo da operação do Aviso de Cobrança.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de modo a julgar improcedentes os pedidos da inicial
, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da

Procuradoria Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS

ajuizou
a
Ação anulatória de lançamento fiscal nº 0001453-18.2017.8.11.0110

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
arguindo em síntese que
,
28 de dezembro de 2007, Termo de Concessão de Benefício Fiscal por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC) com a Secretaria de Indústria e Comércio, Minas e Energia (SICME), amparado pela Lei Estadual nº 7.958/2003, que lhe concedia diferimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Crédito Presumido de 85% incidentes nas operações internas e de comercialização de produtos
,
com vigência
de 10 anos
(
Cláusula Quarta do Termo de Acordo do PRODEIC -
Id. 215547644 – pág. 42)
.

Expôs que
,
em 11 de maio de 2012 foi surpreendida com lançamento de ICMS por meio do aviso de cobrança nº 329660/334/73/2012, sob a fundamentação de que, nos meses de junho, julho e agosto de 2011, a apelada
utilizou indevidamente do

benefício
fiscal,
pois encontrava-se descredenciada
/suspensa
do programa PRODEIC.

Afirmou que
,
a suspensão do benefício se deu por meio de notificação por edital sob o nº 76315/55/101/2011, em 01 de abril de 2011, sem informar quais pendências existiam para justificar tal suspensão
.

Explica que
, o termo do acordo de PRODEIC prevê que o benefício não pode ser suspenso sem prévia comunicação com antecedência de 90 (noventa) dias e que há previsão de suspensão automática do benefício por débito posterior ao credenciamento.

Narra que,
conforme legislação e entendimento jurisprudencial,
o benefício foi concedido por prazo certo e sob condições onerosas, de modo que, ele não poderia ser livremente suprimido pelo Ente Estatal.

Requereu a
procedência da ação
para
anular os
créditos
lançados
por meio do
aviso de cobrança nº 329660/334/73/2012
, eis que teria silo lavrado em razão do afastamento indevido do
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC
)
.

O Juízo
a quo,
julgou procedente a ação
e
condenou a Fazenda Pública ao pagamento do
s
honorários sucumbenciais fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o
proveito econômico obtido
.

Com essas considerações passo a
análise

do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e da remessa necessária.

DA PRELIMINAR
:
D
o Indeferimento da inicial em razão da
alegada ausência de documento essencial

A Fazenda Pública Estadual
sustenta que a não juntada do processo administrativo completo perante o PRODEIC configuraria ausência de documento indispensável à propositura da ação, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 320 e 321, parágrafo único, do CPC.

Inicialmente, constato que
foi
apresentado com a inicial o
s seguintes documentos:
(i)
NOTIFICAÇÃO N°. 76315/55/101/2011
realizada por edital,
para regularizar possível pendencia fiscal, sob pena de suspensão do benefício do
PRODEIC
(Id. 215547644 – pág. 24
-26
); (
ii
)

AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA N°. 329660/334/73/2012

(Id. 215547644 – pág.
27
-
30
)
;
decisão administrativa
que rejeitou a impugnação de lançamento
(Id. 215547644 – pág.
31
-3
9
)
;
Termo de Acordo do PRODEIC firmado pelo
Apelado com o Estado de Mato Grosso
(Id. 215547644 – pág.
40-46
)
.

Tais documentos são

suficiente
para o deslinde da controvérsia, na medida em que permite a perfeita compreensão dos fundamentos que levaram à suspensão do benefício fiscal e ao posterior lançamento tributário.

O art. 320 do CPC estabelece que "a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". A indispensabilidade a que se refere o dispositivo deve ser compreendida como a necessidade de comprovação documental dos fatos constitutivos do direito do autor, sem a qual não seria possível
ao magistrado conhecer adequadamente a demanda e formar seu convencimento.

No caso dos autos, a autora/apelada juntou os documentos necessários e suficientes para demonstrar a existência do Termo de Concessão de Benefício Fiscal, a suspensão do benefício e o lançamento tributário impugnado, o que possibilitou o exame do mérito da pretensão deduzida.

Ademais, se o apelante entendia que determinados documentos seriam necessários para a adequada defesa de seus interesses, poderia tê-los juntado aos autos quando da apresentação de sua contestação, ou mesmo requerido ao juízo a exibição de documentos pela parte contrária, nos termos do art. 396 do CPC, o que não foi feito.

Portanto,
rejeito a preliminar
de ausência de documento essencial.

DO MÉRITO

No caso dos autos, verifica-se dos documentos colacionados com a inicial,
em especial
Termo de Acordo do PRODEIC firmado pelo Apelado com o Estado de Mato Grosso (Id. 215547644 – pág. 40-46)
, que a demandante foi enquadrada
em
28
/12/2007
,
no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial-PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003,
com vigência
de 10 anos
.

Da análise do
art. 8º do Decreto n. 1.432/2003 (redação vigente na época dos fatos), que regulamenta o Plano de
Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte foi submetido a uma series de exigências e
condições onerosas
, como cito:

“Art. 8°
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I –
implantar
e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II –
implantar
controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV –
comprovar
a geração de novos postos de trabalho;

V –
contribuir
para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI –
implantar
programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I –
aumento
das exportações efetuadas;

II –
geração
de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV –
aumento
de arrecadação;

V –
controle
ambiental;

VI –
aumento
da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]”.

Tem-se, portanto, que a concessão do incentivo fiscal do Programa PRODEIC no presente caso, além de ser por
prazo determinado
, foi
condicionada ao cumprimento de uma série de obrigações onerosas
, previstas no citado dispositivo legal.

Ocorre que
, antes de se findar o prazo do benefício, o Estado de Mato Grosso

suspendeu
o benefício fiscal
, por meio de uma notificação
por edital, sem especificar
de forma especifica os motivos, pois se limitou a
mencionar genericamente os
arts
. 5º, 17, inciso XI, e 37 da Lei nº 7.098/98, bem como o art. 7º do Decreto nº 1.432/2003
.

No entanto,
o artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que somente se mostra possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, pelo Ente Tributante,
nos caso
s
em que a concessão não se deu p
or prazo certo e mediante cumprimento de várias condições onerosas
, como cito:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in
verbis
:

“A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 881)

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que
as “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Com efeito, se a c
oncessão do benefício fiscal se deu mediante cumprimento de obrigações onerosas e por prazo determinado, tenho que não é cabível a sua revogação de forma unilateral pelo Ente Tributante.

Nesse sentido já se pronunciou esta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRODEIC – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – ISENÇÃO CONDICIONADA E POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.
Em conformidade com o estabelecido pela legislação tributária nacional, pela Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela jurisprudência deste Sodalício, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido pelo ato jurídico perfeito, à vista do princípio da segurança jurídica.
[...]”. (TJMT - N.U 1005097-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 16/08/2021)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”.
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019,
Publicado
no DJE 26/09/2019)

Outrossim,
o art. 30 da Lei nº 7.958/2003 e o art. 30, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 1.432/2003 prevejam a possibilidade de suspensão dos benefícios concedidos quando os favorecidos deixarem de atender às condições e requisitos previstos na legislação, tal suspensão não pode ocorrer de forma arbitrária, sendo imperativa a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, princípios consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso em exame, verific
a-se
que a notificação da suspensão do benefício se deu por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado, sem a comprovação de tentativa prévia de notificação pessoal da apelada, que possuía endereço certo e conhecido pelo apelante
.

A notificação por edital, embora seja modalidade válida de comunicação dos atos administrativos, constitui medida excepcional, somente admissível quando esgotados os meios de localização do interessado. No presente caso, tratando-se de contribuinte regularmente estabelecido no Estado, com endereço devidamente registrado perante os órgãos fazendários, não se justifica a utilização desse meio de notificação.

C
onstat
a-se, também
que
,
a notificação publicada em edital não especificava qual a pendência que teria motivado a suspensão do benefício, impossibilitando a apelada de exercer adequadamente seu direito de defesa ou mesmo de regularizar eventual pendência existente.

Além disso,
constou n
a cláusula 11º do
termo do acordo de PRODEIC que
a suspensão deve ser precedida de
notificação com antecedência mínima de 90 (noventa) dias o que também não foi observado pelo Fisco Estadual.

Diante destes elementos, entendo que a suspensão, de ofício, do benefício do PRODEIC da parte autora, antes do transcurso do prazo de pré-estabelecido na
avença
,
sem
a observância do devido processo legal e sem fundamentação adequada configura ato administrativo viciado, que não pode produzir efeitos jurídicos válidos.

Ressalta-se que, diante da revogação suspensão do benefício, os créditos tributários lançados
, por meio do
aviso de cobrança nº 329660/334/73/2012, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2011
,
em desacordo com a forma de cálculo de ICMS relativo ao
PRODEIC devem ser anulados.

Quanto ao argumento do apelante relativo à natureza e ao valor da multa aplicada, trata-se de questão prejudicada, uma vez que, reconhecida a nulidade do lançamento tributário principal, não subsiste a penalidade acessória.

Não merecem prosperar os
argumentos apresentados nas razões de apelação.

DO REEXAME NECESSÁRIO

No que tange a declaração de nulidade dos créditos tributários impugnados na demanda em razão da
suspensão
indevida do benefício fiscal, o
s fundamentos do reexame

são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação.

Todavia, em relação aos honorários
insta consignar que o proveito econômico obtido com a demanda é superior
à 200 salário-mínimo.

Nesses

casos os honorários devem ser fixados no mínimo legal, observando
o critério de escalonamento previsto nos
§
§

3
º e 5º, do artigo 85
, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I-
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II-
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV-
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V-
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Com efeito,
fixo os honorários sucumbenciais n
o percentual mínimo
, devendo
observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, ou seja,
ou seja, 10% até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

Assim, faz-se necessário
retificar
parcialmente
a sentença
, para determinar a correta aplicação das faixas de honorários previstas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, nos termos acima delineados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
.

Em
remessa necessária
,

R
E
TIFICO
PARCIALMENTE
a
sentença

objurgada
, para o fim de
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa deescalonamento
(
art. 85, §§ 3º e 5º do CPC
)
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025